Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003416-81.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO INACIO DA SILVA - CPF: 396.026.991-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003416-81.2022.8.11.0041

APELANTE: JOAO INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – DANO AMBIENTAL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – Incumbe ao embargante/apelante a prova do fato constitutivo do seu direito, com a demonstração de que os encargos constantes do TAC foram satisfeitos. Não demonstrado o cumprimento, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

2 - Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003416-81.2022.8.11.0041

APELANTE: JOAO INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por João Inácio da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 208263655, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, a fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo ora apelante, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial para determinar o prosseguimento da Execução de Termo de Ajustamento de Conduta com Obrigações de Fazer e Não Fazer n. 0000886-37.2018.8.11.0082.

Em suas razões recursais, o agravante reedita os argumentos trazidos no recurso de apelação, ressaltando que a interposição do recurso visa contar com uma decisão colegiada.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003416-81.2022.8.11.0041

APELANTE: JOAO INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por João Inácio da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 208263655, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, a fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo ora apelante, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial para determinar o prosseguimento da Execução de Termo de Ajustamento de Conduta com Obrigações de Fazer e Não Fazer n. 0000886-37.2018.8.11.0082.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão recorrida:

[...]. Na origem, infere-se que o Apelante opôs Embargos à Execução, visando a emissão de laudo pericial ou realização de vistoria, para apurar eventual regeneração da área degradada, e, em caso de satisfação da obrigação pactuada no Termo de Ajustamento de Conduta, fosse extinta a execução, com o consequente reconhecimento por sentença do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como se sabe, o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC constitui ato de reconhecimento, por parte do infrator, da ilicitude da conduta e promessa de readequá-la à lei. Uma vez aceito, o TAC tem natureza de título extrajudicial e o descumprimento da avença autoriza a sua execução.

Do TAC celebrado entre a parte ora apelante e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, observa-se as seguintes obrigações:

2.2. Permitir acesso às construções e ao rio por meio de uma trilha com largura máxima de dois metros em cada lote – Prazo: 15 dias;

[...].

2.4. Fazer o plantio de mudas de espécies nativas de forma adensada (espaçamento máximo de 2x2m) em toda faixa que corresponde à área de preservação permanente degradada – Prazo: até 30 de maio de 2012;

2.5. Plantar, de forma adensada no talude das margens do rio, mudas de espécies nativas de crescimento rápido e adaptadas a ambientes úmidos, como a espécie sarã – Prazo: até 30 de maio de 2012;

[...].

2.7. Não fazer a limpeza do sub-bosque (roçar) e não plantar hortaliças e espécies exóticas (mangueira, bananeira, acerola, etc.) na área de preservação permanente a partir da assinatura deste instrumento;

2.8. Permitir apenas uma descida para acesso ao rio em cada lote, por meio da escada de madeira existente, cuja estrutura deverá ser readequada, instalando-se corrimão em ambos os lados para garantir a segurança dos usuários – Prazo: 90 dias;

2.9. Anexar na parte de cima das escadas, bem como em sua base, passarela de madeira para evitar o pisoteio diretamente no talude do rio, possibilitando ainda, a ancoragem de embarcações e do tablado flutuante – Prazo: 90 dias;

[...].

2.11. Retirar da área de preservação permanente a garagem de madeira aberta, o limpador de peixe e o barraco de madeira a 13,4 metros do rio, depositando seus entulhos além dos limites da área protegida – Prazo: 60 dias;

[...].

2.13. Recolher entulhos, sucatas e todo resíduo sólido que estiver depositado na área de preservação permanente – Prazo imediato;

2.14. Recolher e encaminhar, periodicamente, o lixo não orgânico até um ponto de coleta municipal para destinação adequada, ficando proibida a feitura de fogueiras no local;

2.15. Não exercer qualquer atividade pesqueira no imóvel sem o devido licenciamento ambiental ou autorização do órgão ambiental competente.

Ocorre que, conforme Relatório de Monitoramento no. 15/Projeto Verde Rio/Instituto Ação Verde/2018, juntado no id. 40551457 – Págs. 14/23, dos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer e Não Fazer, foi constatado que algumas obrigações não foram atendidas ou atendidas parcialmente pelo executado, o que motivou a propositura da ação pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O art. 5o, § 6o, da Lei Federal n. 7.347/85, estabelece que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público possui natureza de título executivo extrajudicial e, desta forma, incumbe ao compromissário do TAC comprovar o cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de execução.

No caso, deveria o apelante trazer à baila documentos que comprovassem o cumprimento da obrigação, inclusive, para que fossem verossímeis as suas alegações, a ponto de desconstituir o relatório que instruiu a petição inicial da execução, o que não se vislumbra na espécie, já que o próprio embargante assumiu na petição inicial o descumprimento das medidas pactuadas.

Desse modo, não há como afastar a execução do Termo de Ajustamento de Conduta pactuado perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ante o descumprimento deste.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – DANO AMBIENTAL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSUMIDA, MAS NÃO CUMPRIDA NOS TERMOS E PRAZO AVENÇADO – PROVA SUFICIENTE DO DESCUMPRIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a desídia dos embargantes em cumprir as obrigações firmadas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), cabendo à esta demonstrar que os encargos constantes do TAC firmado foram satisfeitos, o que de fato não ocorreu, de rigor, a improcedência dos embargos à execução.

(N.U 1002249-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Ressalta-se, por fim que, o referido Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta é líquido em virtude da previsão expressa de obrigação assumida em caso de descumprimento; é certo, pela celebração do ajuste e; exigível, em razão do comprovado inadimplemento da obrigação.

Sendo assim, nada impede, portanto, a continuidade da ação de execução pelo descumprimento das obrigações assumidas, cuja inobservância operaria em detrimento do meio ambiente.

Deste modo, incumbia ao embargante/apelante a prova do fato constitutivo do seu direito, com a demonstração de que os encargos constantes do TAC firmado foram satisfeitos, o que de fato não ocorreu, sendo de rigor, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por João Inácio da Silva.

[...].

Pois bem.

Como dito na decisão agravada, incumbia ao apelante, ora agravante, a prova do fato constitutivo do seu direito, com a demonstração de que os encargos constantes do TAC foram satisfeitos, o que de fato não ocorreu, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

Desse modo, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024